Tribunal: STJ
Processo: 5257719-80.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894199 - GO(2025/0107452-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SPE 131 BRASIL INCORPORACAO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO OLIMPIO BOTELHO ROCHA - GO055907
RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
JOHANN MARAVIESKI MUNIZ CHIRITT - GO064688
AGRAVADO
: SIMONE MARIA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO
HENRIQUE
AZEVEDO
DE
ARAUJO
-
GO057167
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026
04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f6714569-d0d1-4cc1-afee-68806d1bf3b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894199 - GO(2025/0107452-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SPE 131 BRASIL INCORPORACAO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO OLIMPIO BOTELHO ROCHA - GO055907
RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
JOHANN MARAVIESKI MUNIZ CHIRITT - GO064688
AGRAVADO
: SIMONE MARIA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO
HENRIQUE
AZEVEDO
DE
ARAUJO
-
GO057167
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SPE 131 BRASIL INCORPORAÇÃO
LTDA. contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, impugna o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementad
o:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA. TAXAS
CONDOMINIAIS E TRIBUTOS. NATUREZA PROPTER REM. EFETIVA POSSE
DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
QUANTIDADE
DE
PLEITOS
EXORDIAIS
ATENDIDOS.
PROPORÇÃO.
RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA. CRITÉRIO SUCESSIVO. CONDENAÇÃO E
PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Nos termos da tese firmada no
o que define a
Tema 886/STJ,
responsabilidade do promitente comprador pelas dívidas condominiais é a
'relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse
pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca
da transação'.
2. Apenas quando a efetiva transmissão da posse não ocorrer por recusa
injustificada do comprador, a fim de privilegiar a boa-fé contratual, que a
responsabilidade pelas taxas condominiais passa a ser do adquirente.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55506175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:52
Código de Controle do Documento: b283a95d-6581-4359-ab41-49ffd9184d07

3. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como
critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número
de pedidos formulados e atendidos.
4. Revelando-se irrisório o valor da condenação, único proveito econômico
obtido, a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa,
critério legal e sucessivo. Tema 1076 STJ.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA." (e-STJ fl. 352)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 383-393).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 489, §
1o, VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil.
Defende ser o julgado desprovido de fundamentos suficientes para
divergir da própria jurisprudência no que tange à distribuição dos ônus da
sucumbência e ainda ter apresentado fundamentação genérica no julgamento dos
embargos de declaração.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 420-427.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Colhe-se do acórdão recorrido:

"De acordo com a norma extraída do
do
art. 1.022, inciso II,
Código de Processo Civil, será omissa a decisão que deixar de apreciar
algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da
pretensão ou da defesa.
Segundo ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero, 'a apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos
fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser
completa (art. 489, § 1, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser
completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for
omitido 'ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento' (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante
denegação de justiça' (Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 1.100-1.101).
No caso, o voto condutor do acórdão embargado contém os
fundamentos determinantes do desprovimento da apelação interposta.
A despeito do que alega a embargante, houve a adequada análise
da questão relativa aos ônus sucumbenciais, como demonstra o seguinte
trecho:
Quanto aos ônus de sucumbência, ao contrário do que
alega a apelante, este não decorre estritamente dos valores em
disputa. Registra-se que 'A jurisprudência do STJ está pacificada
no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição
das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e
atendidos' (EDcl no
Rel. Ministra NANCY
REsp 953.460/MG,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je de
09/08/2011,
.
19/08/2011)
No caso, dos três pedidos iniciais, apenas um foi
julgado procedente, qual seja, a inviabilidade de se transferir a
responsabilidade pelas taxas condominiais e IPTU antes da
efetiva entrega das chaves, resultando no ressarcimento dos
valores já despendidos.
Constata-se, portanto, que a apelante sucumbiu em
(um terço) dos requerimentos, aproximadamente 30% (trinta
1/3
por cento), proporção que acertadamente observou o juízo
singular ao distribuir os ônus de sucumbência reciprocamente.
Documento eletrônico VDA55506175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:52
Código de Controle do Documento: b283a95d-6581-4359-ab41-49ffd9184d07

A propósito:
(...)
Por fim, nota-se que a fixação da verba honorária
seguiu as diretrizes legais e jurisprudenciais.
O artigo 85, § 2o, do
constitui a regra geral
CPC/2015
no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do
valor atualizado da causa.
O Superior Tribunal de Justiça definiu as seguintes
teses jurídicas vinculantes acerca do Tema 1.076; como regra: (...)
No caso dos autos, a ré foi condenada a restituir as
taxas condominiais e IPTU referentes ao imóvel, anteriores à data
da efetiva imissão na posse e comprovadamente pagos pela
parte requerente. No caso, o proveito econômico imediato obtido
com a referida condenação foi de R$ 826,11 (oitocentos e vinte e
seis reais e onze centavos).
Há que se admitir que tal valor é irrisório, e culminaria
com uma remuneração do trabalho máxima de R$ 165,22 (cento
e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Assim,
utilizando-se do critério legal e sucessivo, acertadamente, a verba
honorária incidiu sobre o valor da causa.
Dessarte, não há razão para alterar a sentença
fustigada.

De fato, não se vê lacuna ou falta de apreciação de questões
relevantes ao julgamento do mérito. Logo, não há falar em omissão.
O que se percebe é que, a pretexto de apontar suposto vício, busca
a embargante a reanálise de questões adequadamente decididas, o que não
se admite nesta via processual. Deveras, 'dada a natureza dos aclaratórios,
esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do
julgado' (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.140.413/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, de
.
11/10/2023)
Assim, à míngua dos requisitos legais, os embargos aforados
devem ser rejeitados." (e-STJ fls. 390-391)

Consoante se depreende, não existe omissão nem falta de fundamentos no
julgamento, pois se dedicou inteiramente sobre a controvérsia em juízo, expondo
fundamentos aptos a dar supedâneo à conclusão adotada.
Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. A
motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
da recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
Documento eletrônico VDA55506175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:52
Código de Controle do Documento: b283a95d-6581-4359-ab41-49ffd9184d07

falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.267.897/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
6/12/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) do valor da causa, ficando a recorrente responsável pelo pagamento de 30%
(trinta por cento) e a parte recorrida em 70% (setenta por cento) desse valor, em razão
da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em
art. 85,
4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte recorrida,
observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55506175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:52
Código de Controle do Documento: b283a95d-6581-4359-ab41-49ffd9184d07

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.894.199 / GO
Número Registro: 2025/0107452-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
525771980 52577198020238090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE 131 BRASIL INCORPORACAO LTDA.
ADVOGADOS : RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
RODRIGO OLIMPIO BOTELHO ROCHA - GO055907
JOHANN MARAVIESKI MUNIZ CHIRITT - GO064688
AGRAVADO
: SIMONE MARIA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE AZEVEDO DE ARAUJO - GO057167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: b073aba4-8434-4745-9ec3-f55c101765f5

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: b073aba4-8434-4745-9ec3-f55c101765f5